Tribunal: TJPA
Processo: 0008284-19.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008284-19.2017.8.14.0007

APELANTE: MARCIO LOPES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de roubo para furto tentado; (iii) exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; (iv) reconhecimento da participação de menor importância; (v) fixação da pena em patamar mais brando; (vi) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) aplicação de regime inicial mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de fixação da pena em patamar mais justo não foi devidamente fundamentada, razão pela qual não foi conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Inviável o acolhimento da tese absolutória, isso porque a materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas por prova testemunhal firme, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão.

5. A desclassificação para furto é inviável, pois restou configurada a grave ameaça e a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo também não prospera, uma vez que sua configuração prescinde de apreensão ou perícia, estando sua utilização suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

7. O reconhecimento da participação de menor importância foi igualmente afastado, haja vista que o réu exerceu função essencial à execução do delito, contribuindo de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, atuando principalmente como motorista.

8. Por fim, as penas impostas encontram-se devidamente fundamentadas, sendo incabível a substituição da sanção por penas restritivas de direito ou a fixação de regime mais benéfico, diante da manutenção da reprimenda aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável o conhecimento de alegação genérica de fixação de pena mais justa, por inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. A condenação por roubo pode fundamentar-se nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por outros elementos de prova. 3. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão da arma, desde que comprovada sua utilização por outros meios. 4. A função de motorista em crime de roubo afasta o reconhecimento da participação de menor importância.”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, b; 44, I; 59, I; 68; 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018). CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio Lopes Gomes apela da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018 (ID 19822064, págs. 3/10 e 19822115).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter eventual, pugna pela desclassificação do crime para furto tentado, sob o argumento de que os bens foram recuperados e não houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo, sustentando a ausência de apreensão do armamento, bem como o reconhecimento da participação de menor importância. Por fim, pede o abrandamento do regime prisional , a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação da reprimenda em patamar justo (ID 19822122).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19822126), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25060570).

É o relatório.

VOTO

Apesar de parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, destaco que
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade do crime, consubstanciada nos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 19822057, págs. 4 e 6 – ID 19822058, p. 9), enquanto a
autoria delitiva
exsurge do depoimento das vítimas, a quais narraram com detalhes os fatos e apontaram a participação do recorrente no evento criminoso, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima MARIA DE FÁTIMA LUCAS DO ESPÍRITO SANTO, em juízo, deu conta de que
o réu fazia parte do grupo de assaltantes que invadiram sua residência no dia 14/12/2017
, em uma comunidade rural deste município,
sendo que o grupo era composto por 4 indivíduos, dos quais 3 adentraram a casa da testemunha, inclusive portando armas de fogo e usando de violência e grave ameaça contra a família da vítima, a qual afirmou que
o réu era quem estava no veículo utilizado pelos assaltantes
, inclusive usando a neta menor de idade da testemunha como refém
.
Esclareceu que o réu em questão, Sr. MARCIO LOPES GOMES, também portava arma de fogo, mas ficou o tempo todo dentro do carro segurando a neta da vítima [...] sabe que sua nora que esteve em poder dos assaltantes, reconheceu o réu na delegacia como sendo o motorista do veículo
.

A vítima ERICA DA SILVA RODRIGUES
, afirmou em seu depoimento em juízo que a ação dos assaltantes iniciou em sua residência, quando os agentes ali chegaram entrando na casa e rendendo todos os presentes no local. Disse que dos três assaltantes dois estavam sem capuz, e todos estavam portando armas. Afirmou que os assaltantes perguntavam pelo marido da testemunha, mas ele não estava em casa, somente estavam a vítima e seus dois filhos pequenos.
Disse que os agentes queriam dinheiro, mas como a vítima dizia que não possuía dinheiro os assaltantes a colocaram dentro do carro que eles estavam utilizando, no qual estava o motorista, que a testemunha reconheceu como sendo o ora réu MARCIO LOPES GOMES.
A vítima foi colocada no veículo junto com sua filha e a levaram para a casa de seu sogro, onde pretendiam obter dinheiro. [...] relatou, ainda, que os assaltantes se dirigiram para a casa de seu sogro, que era a casa da primeira testemunha MARIA DE FÁTIMA LUCAS DO ESPÍRITO SANTO, onde também renderam sua sogra e um neto dela de 16 anos e, ao perceberem que não havia dinheiro no imóvel, resolveram levar pertences pessoais das vítimas, tais como joias, relógio e uma televisão. (ID 19822064, págs. 4/5)

Corroborando os relatos firmes e coerentes das vítimas, os policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado confirmaram, sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos, conforme registrado na sentença:

As testemunhas IVANILDO MARCOS NASCIMENTO, DOS SANTOS, PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES e JASSON JOSÉ FARIAS VIRGOLINO, todos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram uníssonos ao declararem que foram acionados por telefone sobre o roubo ocorrido na localidade de Arequembaua e ao se deslocarem para o local encontraram com um veículo automóvel branco em alta velocidade, passando a segui-lo. Informaram que em determinado momento o veículo parou e dele desceram três indivíduos que adentraram o mato e sumiram, enquanto o veículo continuou transitando pela estrada, até que a guarnição em que estavam as testemunhas conseguiu interceptar o carro, no qual estava o réu, tendo efetuado a prisão em flagrante deste. (ID 19822064, pág. 5)

Nesse contexto, importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/11/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13/08/2024), como se deu na espécie.

Além disso, “é certo que o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência ou grave ameaça, através do uso de força ou coação, contra a pessoa, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura” sendo certo que, na espécie, “restou amplamente configurada a elementar da grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, não havendo que se cogitar a
desclassificação para o crime de furto
” (TJAM,
ApCrim n. 0613524-34.2017.8.04.0001
, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2018)

Noutro giro, inexiste dúvida acerca da
consumação do crime
, porquanto a
res furtiva
saiu da posse das vítimas, sendo inclusive apreendida e entregue, posteriormente às ofendidas.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(
REsp n. 1.499.050/RJ
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Outrossim, subsidiariamente, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, também inexiste margem para afastar a
incidência da majorante prevista no art. 157, § 2°, I, do CP
(redação anterior à Lei 13.654/2018), porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18/02/2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que o uso de arma de fogo restou provado pelos depoimentos colhidos em juízo.

Ademais, não há que se cogitar do reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à
participação de menor importância
.

A esse respeito, a jurisprudência pátria possui entendimento firme segundo o qual não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,

ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023), como ocorreu no caso, em que as vítimas apontam a efetiva e relevante atuação do acusado na empreitada criminosa, não se tratando de agente meramente secundário ou de reduzida contribuição. Ao contrário, sua conduta foi determinante para o sucesso da ação delitiva.

Em complemento, registro que o pleito de fixação da pena em patamar mais justo foi formulado de maneira genérica, sem impugnar de forma específica os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, inexistindo manifesta ilegalidade nesse particular.

Destarte, mantida a reprimenda fixada pelo juízo
a quo
em 6 anos de reclusão, ficam prejudicadas as pretensões defensivas de readequação do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base nos arts. 33, §2º, ‘b’ e 44, I, todos do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025